Tribunal: STF
Processo: HC 166414
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 474.062/SP).
    Narra o impetrante que: a) o paciente requereu a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial 9.246/2017, porém, o pedido foi indeferido com fundamento em exigência não prevista no decreto, em ofensa ao princípio da legalidade; b) o Juiz da execução considerou, para o cálculo do benefício, a última prisão do paciente, quando o correto seria a data da primeira prisão, nos termos do decreto; c) dessa decisão, a defesa ajuizou recurso perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo; e) o cometimento de falta grave não deve servir como marco interruptivo para a concessão do benefício; f) a decisão que concede comutação é meramente declaratória.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem para que o Juízo reanalise o pleito, considerando como data-base para fins de comutação de pena a data da primeira prisão, uma vez que preenchidos os requisitos legais.
    O pedido de medida liminar foi indeferido (eDOC 6).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pelo seu indeferimento (eDOC 7).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia do inteiro teor do acórdão que denegou a ordem no âmbito do STJ. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente